Tribunal: TCU
Processo: 009.166/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em desfavor do Instituto de Estudos da Religião  Iser, além de Marcia Cristina da Silva Vieira, como então secretária municipal de Assistência Social e Prevenção à Violência de Nova Iguaçu ̶ RJ (gestão: 6/4/2012 a 31/12/2012), e Pedro Daniel Strozenberg, como então diretor-presidente do Iser (gestão: 19/5/2012 a 1/2/2018), diante da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00144/2009 (SIAFI 7241130), firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Nova Iguaçu  RJ, destinado à ampliação do atendimento a homens autores de violência contra a mulher através de um serviço de educação e responsabilização para homens autores de violência de gênero, capacitação da equipe e de instituições parceiras, monitoramento e avaliação da realização de grupos reflexivos com os homens, realização de pesquisa domiciliar na Baixada Fluminense com homens e mulheres sobre violência doméstica, sob o valor original de R$ 1.596.110,26, pelo aporte de R$ 1.561.110,26 em recursos federais e de R$ 35.000,00 em recursos da contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em desfavor do Instituto de Estudos da Religião (ISER), além de Marcia Cristina da Silva Vieira, como então secretária municipal de Assistência Social e Prevenção à Violência de Nova Iguaçu ¿ RJ (gestão: 6/4/2012 a 31/12/2012), e Pedro Daniel Strozenberg, como então diretor-presidente do ISER (gestão: 19/5/2012 a 1/2/2018), em face da aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 00144/2009 (SIAFI 724113) firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Nova Iguaçu - RJ para a ampliação do atendimento a homens autores de violência contra a mulher através do serviço de educação e responsabilização para homens autores de violência de gênero, com a capacitação da equipe e de instituições parceiras, o monitoramento e a avaliação da realização de grupos reflexivos com os homens, além da realização de pesquisa domiciliar na Baixada Fluminense com homens e mulheres sobre violência doméstica, sob o valor original de R$ 1.596.110,26 pelo aporte de R$ 1.561.110,26 em recursos federais e de R$ 35.000,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis do presente processo os Srs. Sebastiao Wagner Berriel (Secretário Municipal) e Ernesto Baccherini (ordenador de despesas do Município); 9.2. acolher as alegações de defesa oferecidas pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER) e por Pedro Daniel Strozenberg; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; e 208 do RI/TCU, julgar regulares com ressalvas as contas do Instituto de Estudos da Religião (ISER), de Marcia Cristina da Silva Vieira e Pedro Daniel Strozenberg, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Pública, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.